Tribunal: STJ
Processo: 0000883-29.2023.8.16.0095
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017978 - PR (2025
/0307771-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: R S
ADVOGADO
: LUCAS STAFIN - PR041446
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A defesa alegou omissão e contradição no julgado, sustentando que o Colegiado não
teria enfrentado, de forma específica, os trechos da peça recursal nos quais se impugnaram
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, relacionados às
Súmulas n. 83 e 7 do STJ, às Súmulas n. 282 e 356 do STF e à Súmula n. 284 do STF.
Requereu a integração do acórdão, com eventual atribuição de efeitos infringentes, bem
como o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para sanar omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à alegação
de ausência de enfrentamento específico dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial e à violação ao dever de fundamentação previsto no
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão no julgado, não
sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou reapreciar teses já examinadas.
Documento eletrônico VDA53867198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 44106f1a-cff4-4af3-afb8-87adc799165a

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida no
agravo regimental, consignando expressamente que o agravo em recurso especial não
observou o princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
6. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem se baseou em fundamentos
distintos, e a peça recursal apresentada pela parte limitou-se a alegações genéricas, sem
demonstrar a inaplicabilidade dos precedentes invocados ou a superação dos óbices
apontados.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater
individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para
sustentar a conclusão adotada.
8. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para provocar novo
julgamento da causa ou viabilizar prequestionamento artificial quando inexistente vício no
julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
IX; CPP,
STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula
art. 93,
art. 619;
n. 7; STF, Súmula n. 282; STF, Súmula n. 356; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 2.372.869/RS,
julgado em
DJe
STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min.
19/3/2024,
22/3/2024;
Jesuíno Rissato (Desembargador convocado), Sexta Turma, julgado em
DJe
9/4/2024,
STJ, EDcl no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial,
12/4/2024;
REsp 1.820.963/SP,
julgado em
DJe
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no
3/4/2024,
8/4/2024;
AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
AREsp 639.142/SP,
30/8/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53867198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 44106f1a-cff4-4af3-afb8-87adc799165a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017978 - PR (2025
/0307771-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: R S
ADVOGADO
: LUCAS STAFIN - PR041446
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ.
2. A defesa alegou omissão e contradição no julgado, sustentando que o Colegiado não
teria enfrentado, de forma específica, os trechos da peça recursal nos quais se impugnaram
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, relacionados às
Súmulas n. 83 e 7 do STJ, às Súmulas n. 282 e 356 do STF e à Súmula n. 284 do STF.
Requereu a integração do acórdão, com eventual atribuição de efeitos infringentes, bem
como o prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para sanar omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à alegação
Documento eletrônico VDA53867199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:14
Código de Controle do Documento: 95726ed3-0011-4890-9f03-12127dd976a9

de ausência de enfrentamento específico dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial e à violação ao dever de fundamentação previsto no
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão no julgado, não
sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou reapreciar teses já examinadas.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida no
agravo regimental, consignando expressamente que o agravo em recurso especial não
observou o princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
6. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem se baseou em fundamentos
distintos, e a peça recursal apresentada pela parte limitou-se a alegações genéricas, sem
demonstrar a inaplicabilidade dos precedentes invocados ou a superação dos óbices
apontados.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater
individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para
sustentar a conclusão adotada.
8. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para provocar novo
julgamento da causa ou viabilizar prequestionamento artificial quando inexistente vício no
julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão no
julgado, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou reapreciar teses já
2.
examinadas.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão
3.
adotada.
Os embargos de declaração não são meio adequado para provocar novo
julgamento da causa ou viabilizar prequestionamento artificial quando inexistente vício no
julgado.
Documento eletrônico VDA53867199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:14
Código de Controle do Documento: 95726ed3-0011-4890-9f03-12127dd976a9

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
IX; CPP,
STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula
art. 93,
art. 619;
n. 7; STF, Súmula n. 282; STF, Súmula n. 356; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp 2.372.869/RS,
julgado em
DJe
STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min.
19/3/2024,
22/3/2024;
Jesuíno Rissato (Desembargador convocado), Sexta Turma, julgado em
DJe
9/4/2024,
STJ, EDcl no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial,
12/4/2024;
REsp 1.820.963/SP,
julgado em
DJe
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no
3/4/2024,
8/4/2024;
AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
AREsp 639.142/SP,
30/8/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por R S contra acórdão desta
Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula
n. 182 do STJ.
Nos aclaratórios, a defesa alega a existência de omissão e contradição no
julgado, ao argumento de que o Colegiado não teria enfrentado, de forma específica, os
trechos da peça recursal nos quais sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente aqueles relacionados às Súmulas n.
83 e 7 do STJ, às Súmulas n. 282 e 356 do STF e à Súmula n. 284 do STF. Sustenta, ainda,
violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal) e requer a
integração do acórdão, com eventual atribuição de efeitos infringentes, bem como o
prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA53867199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:14
Código de Controle do Documento: 95726ed3-0011-4890-9f03-12127dd976a9

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração
art. 619
destinam-se a sanar eventual obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão existente
no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação das
teses já examinadas, ainda que sob o rótulo de integração ou prequestionamento.
No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados. O acórdão embargado
enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida no agravo regimental,
consignando, de maneira expressa, que o agravo em recurso especial não observou o
princípio da dialeticidade recursal, porquanto deixou de impugnar de forma concreta e
específica os fundamentos autônomos e suficientes da decisão de inadmissibilidade,
atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Constou do voto condutor que a decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem se apoiou em quatro fundamentos distintos — incidência das Súmulas n. 83 e 7 do
STJ, ausência de prequestionamento nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF e
deficiência de fundamentação, nos moldes da Súmula n. 284 do STF — e que a peça
recursal apresentada limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas da necessária
demonstração da inaplicabilidade dos precedentes invocados ou da superação dos óbices
apontados, inclusive quanto à deficiência de fundamentação.
A pretensão defensiva de que o Colegiado indicasse, ponto a ponto, quais
fundamentos não teriam sido impugnados e por qual razão os argumentos expendidos
seriam insuficientes não encontra amparo no ordenamento jurídico. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater
individualmente todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação
suficiente para sustentar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.
Nesse sentido: STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp n. 2.372.869/RS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
STJ, EDcl no AgRg no RHC
19/3/2024,
22/3/2024;
n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado), Sexta Turma,
julgado em
DJe
9/4/2024,
12/4/2024.
Verifica-se, ademais, que os embargos de declaração buscam, em verdade,
rediscutir o juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial, com o intuito de
afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ e viabilizar o exame do mérito recursal,
finalidade incompatível com a via integrativa dos aclaratórios.
Também não procede a alegação de omissão quanto às teses de mérito ou ao
pedido de prequestionamento. Conforme assentado no acórdão embargado, a ausência de
superação dos óbices de admissibilidade impede o exame das questões meritórias
suscitadas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou
Documento eletrônico VDA53867199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:14
Código de Controle do Documento: 95726ed3-0011-4890-9f03-12127dd976a9

constitucionais indicados pela parte para que se tenha por atendido o dever de
fundamentação. A propósito: STJ, EDcl no
Rel. Min. Nancy
REsp n. 1.820.963/SP,
Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe
3/4/2024,
8/4/2024.
Por fim, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os embargos
de declaração não constituem meio adequado para provocar novo julgamento da causa ou
para viabilizar prequestionamento artificial quando inexistente vício no julgado, sendo
inviável a atribuição de efeitos infringentes nessa hipótese. Nesse sentido: STJ, EDcl no
AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Laurita
AREsp n. 639.142/SP,
Vaz, Corte Especial, DJe 30/8/2016.
Inexistentes, portanto, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53867199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:14
Código de Controle do Documento: 95726ed3-0011-4890-9f03-12127dd976a9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0307771-9
AREsp 3.017.978 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008832920238160095 00015747220258160095 15747220258160095
8832920238160095
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R S
ADVOGADO
: LUCAS STAFIN - PR041446
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: R S
ADVOGADO
: LUCAS STAFIN - PR041446
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449494320506083@
2025/0307771-9 - AREsp 3017978 Petição : 2025/0124404-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53854596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:32:22
Código de Controle do Documento: 44217329-6A4F-41FE-8E82-94C4BEA915C9